Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735377-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por WR SALAO DE BELEZA LTDA. e WELLINGTON SERGIO ALVES contra a decisão ID origem 166862994, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710821-97.2021.8.07.0007, movida por TANIA MARA MOREIRA MACHADO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo recebeu a exceção de pré-executividade formulada por Wellington Sergio Alves como impugnação à penhora e a rejeitou, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor WELLINGTON SERGIO ALVES em que alega, em síntese: impenhorabilidade do bem de família. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. [...] No caso, verifico que a exceção de pré-executividade, trata-se, em verdade, de impugnação à penhora. Diante da relevância do direito invocado, recebo-a como impugnação. Com efeito, o título que embasa a execução é um contrato de locação comercial, no qual o executado figurou WELLINGTON SERGIO ALVES como fiador. Após formalizada penhora sobre o imóvel de matrícula 33356 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, o executado invocou a ressalva da impenhorabilidade legal por se tratar de bem de família. A questão que se coloca refere-se, em um primeiro momento, à possibilidade de invocação da proteção legal por se tratar de locação comercial e, em um segundo momento, à aferição de tratar-se ou não de bem de família. Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990), é possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, tendo sido a legitimidade da constrição reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 295, editado em sede de repercussão geral. Confira-se o paradigma: [...] Por conseguinte, o c. Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser possível a penhora de bem de família de fiador quando a obrigação derivar de contrato de locação. Nessa esteira de intelecção foi editada a súmula 549 do c. STJ, in verbis: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Desta feita, não obstante o c. STF, por meio da 1a Turma – RE no 605.709, tenha se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial, referido julgado não assumiu o caráter vinculante, estando ainda em vigor o entendimento consubstanciado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral. O que se observa, em casos tais, é que o espírito da norma (Lei no 8.009/1990), que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, almejou admitir constrição para qualquer tipo de contrato de locação, porquanto não fez menção, especificamente, a determinado pacto. Assim, não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. No mesmo sentido, impende destacar os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, que não fazem qualquer distinção quanto à natureza do contrato de locação objeto da garantia fidejussória, residencial ou comercial: [...] Logo, conclui-se que a tese firmada no julgamento do c. STF (RE no 605.709) não pode se sobrepor ao entendimento fixado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema no 295), o qual foi seguido pelo c. STJ por meio de recurso repetitivo, que ocasionou a edição da súmula no 549. Admite-se, portanto, a penhora sobre bem de família do fiador, independentemente do tipo de locação. Ainda que assim não fosse, há dúvidas razoáveis acerca do endereço de residência da executada, considerando-se a certidão de ID Num. 104487759. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora de ID Num. 153986865. Quanto ao mais, cumpra-se a parte final da decisão de ID 149718587, intimando-se a credora fiduciária Caixa Econômica Federal - CEF (R. 8 - 33.356, ID 119185002) para ciência da penhora sobre os direitos aquisitivos, bem como para informar o valor do seu crédito. Int. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a penhora efetuada sobre o imóvel de Wellington Sergio Alves, fiador do contrato de locação comercial inadimplido, deve ser desconstituída, pois é o seu único bem domiciliar. Sustentam que, além de constituir bem de família, o imóvel está alienado fiduciariamente. Sustentam que o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709/SP, no sentido de não permitir a penhora sobre bem de família de fiador de contrato de locação comercial, deve prevalecer. Quanto ao risco de perecimento do resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, apontam a iminente averbação da penhora. Argumentam, ainda, que a medida ora almejada é reversível. Assim, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da penhora; c) no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o sobrestamento da constrição. Preparo não recolhido. Determinei a intimação dos agravantes para que comprovassem ser beneficiários da gratuidade da justiça ou recolhessem o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, bem como para que esclarecessem o interesse recursal de WR SALAO DE BELEZA LTDA.. Em resposta, os agravantes se limitaram a indicar o ID e juntar cópia da decisão que lhes concedeu a benesse. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que os agravantes carecem de interesse recursal no que tange à atribuição de efeito suspensivo, visto que não obteriam, com o deferimento da medida, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhes garantiu a decisão impugnada. Diante disso, NÃO CONHEÇO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se penhorar o imóvel de matrícula n. 33356 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade de Wellington Sergio Alves (segundo agravante), fiador do contrato de locação comercial em execução na origem. Para amparar a impenhorabilidade, o segundo agravante alega que se trata de bem de família, pois é a sua única residência familiar, e que a natureza da dívida não afasta a proteção conferida pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990. A respeito da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial, a Lei n. 8.009/1990 prevê expressamente tal possibilidade, senão vejamos: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. A constitucionalidade dessa permissão foi confirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF ao julgar o Tema n. 1.127 em sede de repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”. Nessa perspectiva, o entendimento firmado pela maioria da 1a Turma do Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, no sentido de não ser possível efetuar a penhora de bem de família em casos tais, não pode ser sobreposto àquele firmado em sede de repercussão geral pelo Plenário do órgão. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ também assentou a possibilidade da efetivação da constrição ao examinar o Tema Repetitivo n. 1.091, no qual afirmou que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”, bem como o Tema Repetitivo n. 708, que dispõe que “É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.”. No mesmo sentido, o Colendo STJ editou a Súmula n. 549, nos seguintes termos: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”. Esse entendimento é, inclusive, adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. PREVISÃO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS. ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DO FIADOR. TEMA No 1127. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1091. RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a validade da penhora decretada pelo Juízo singular nos autos do processo de execução proposto pelos ora recorridos, bem como em avaliar se merece ser atribuído ao imóvel penhorado a proteção legal referente ao bem de família. [...] 3.1. Mesmo que os genitores dos recorrentes tenham manifestado a vontade de doar seu único imóvel residencial aos filhos, com reserva de usufruto vitalício, a aludida declaração de vontade não produz efeitos diante de terceiros, pois não chegou a haver o devido registro na matrícula do imóvel doado, como exigem as regras previstas no art. 1245 do Código Civil, no art. 167, inc. I, itens 7 e, fialmente, no art. 33, da Lei no 6015/1973, que dispõe a respeito dos registros públicos. 4. Ainda que os recorrentes pudessem comprovar que residem no imóvel objeto de penhora, sabe-se que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, pois admite mitigações. 4.1. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 4.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 1127 da repercussão geral, reconheceu a compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, inc. VII, da Lei no 8.009/1990 com o Texto Constitucional, inclusive nos casos em que a garantia é prestada em contrato de locação comercial. 4.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, ao firmar tese jurídica constante no tema no 1091 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da penhora do bem de família do proprietário que figura na posição de fiador em contrato de locação, seja comercial, seja residencial. 5. Assim, deve-se afirmar a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733619, 07144181120208070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não há dúvidas, pois, acerca da constitucionalidade da constrição de bem de família de fiador de contrato de locação. E, diante dessa premissa, reputo desnecessário avaliar se o imóvel apontado se enquadra no conceito de bem de família (fixado no art. 8.009/1990 e na Súmula n. 486 do STJ). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator